Tribunal: TJMT
Processo: 1007741-02.2025.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007741-02.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO FABRIZIO KAWAMURA FILHO - CPF: 751.525.921-34 (RECORRENTE), SILVIA MARA GONCALVES - CPF: 774.031.261-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE DE FAMILIAR. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LAUDO MÉDICO OFICIAL. INDISPENSABILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente estatal contra sentença que determinou a remoção de servidor público recém-empossado, com fundamento na proteção à unidade familiar, para acompanhar cônjuge, filho recém-nascido e genitora com problemas de saúde em outra localidade, flexibilizando os requisitos legais previstos no estatuto dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o princípio constitucional da proteção à unidade familiar (art. 226, CF) autoriza a remoção de servidor público que não preenche os requisitos legais, notadamente a apresentação de laudo pericial emitido por junta médica oficial e a comprovação da dependência legal de familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de servidor público, ainda que ato administrativo discricionário, vincula-se ao estrito cumprimento dos requisitos legais. A ausência de laudo pericial emitido por junta médica oficial (art. 51, § 1º, da LC nº 04/1990) obsta o deferimento do pedido, não podendo ser suprida por relatórios médicos de natureza particular.

4. O direito fundamental à proteção da unidade familiar não é absoluto e não confere ao servidor um direito subjetivo à remoção em desacordo com a lei. Deve-se ponderá-lo com os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, especialmente quando o servidor, ao ser empossado, tinha ciência da possibilidade de lotação em qualquer unidade do Estado.

5. A legislação estadual de regência, ao tratar da remoção por motivo de saúde, possui rol específico de dependentes. A ausência de comprovação de que a genitora se enquadra como dependente legal do servidor, para fins administrativos, impede a análise do pedido de remoção com base em sua condição de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A remoção de servidor público por motivo de saúde de familiar, prevista no art. 51, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, condiciona-se à apresentação de laudo pericial emitido por junta médica oficial, sendo este um requisito de legalidade que não pode ser suprido por relatórios médicos particulares. 2. O princípio da proteção à unidade familiar não constitui fundamento autônomo para afastar a discricionariedade administrativa e os requisitos legais expressos para a movimentação funcional, devendo ser ponderado com os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 51, § 1º; Lei Estadual nº 8.275/2004, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS n. 62.055/CE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 28/4/2022;
STJ, RMS 30.987/MT, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/05/2010,
DJe
07/06/2010.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007741-02.2025.8.11.0007

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: ROBERTO FABRIZIO KAWAMURA FILHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Roberto Fabrizio Kawamura Filho ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é servidor público estadual (enfermeiro), empossado em 15/01/2025 e lotado no Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta/MT; b) sua esposa encontrava-se em gestação avançada, necessitando de acompanhamento especializado indisponível em Alta Floresta; c) é pai de uma criança de tenra idade e, posteriormente, de um recém-nascido, que dependem de sua presença; d) sua mãe é portadora de transtorno psiquiátrico grave, necessitando de acompanhamento contínuo, o que é inviabilizado pela distância; e) há vaga disponível e necessidade de seu perfil profissional no Escritório Regional de Saúde de Água Boa/MT, localidade mais próxima de sua família. Requereu a sua remoção para o
referido
Escritório Regional.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a discricionariedade da Administração não é absoluta, sendo limitada por direitos fundamentais como a proteção à família, à criança e à saúde; b) o requerente demonstrou robustamente a excepcionalidade de sua situação familiar, com dois filhos menores (um recém-nascido), esposa em puerpério e mãe com doença psiquiátrica grave; c) a remoção não causa prejuízo ao serviço público, pois há comprovação de vaga e necessidade funcional na unidade de destino (Água Boa/MT);
e
d) a jurisprudência mitiga a discricionariedade administrativa em casos humanitários excepcionais, flexibilizando a exigência de laudo oficial diante de provas particulares robustas
, sendo que,
a negativa genérica da Administração, sem análise concreta, afronta os princípios constitucionais.
Julgou procedente a ação para

determinar que
o Estado de Mato Grosso promov
a
a remoção do requerente para o Escritório Regional de Saúde de Água Boa/MT.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a remoção de servidor é ato administrativo discricionário, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração; b) não foram preenchidos os requisitos legais, especialmente a ausência de laudo pericial emitido pela junta médica oficial do Estado; c) a genitora do servidor não se enquadra no conceito legal de dependente para fins de remoção;
e
d) deve prevalecer o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular do servidor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Remoção de Servidor Público

O Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais é regulamentado pela Lei Complementar nº 04/1990.

O referido diploma legal prevê a remoção do servidor público estadual nas seguintes condições:

“Art. 51 Remoção
é o deslocamento do servidor a pedido ou de
oficio
, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada
órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)

I -
de
uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II -
de
um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira
especifica
do servidor removido.

§ 1º A
remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia
Medica
da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de
vagas. (Acrescentado pela LC 187/04)

§ 2º A
remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente
fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04)”

Adicionalmente, a Lei Estadual nº 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção, dispõe:

“Art. 10 O
servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de
vaga.”

A análise dos dispositivos demonstra que a remoção a pedido é um ato administrativo que se insere na esfera de discricionariedade da Administração Pública, a qual deve pautar sua decisão em critérios de conveniência e oportunidade, sempre visando o interesse público.

Destaca-se que a movimentação é uma decisão de conveniência da Administração Pública e, não havendo ilegalidade do ato, trata-se de um ato puramente discricionário, razão pela qual o Poder Judiciário não deve intervir.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO DE REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, em concurso de remoção, não havendo ilegalidade no edital que o rege,
inocorrendo
previsão da remoção pleiteada pelo impetrante, o ato de redistribuição possui natureza discricionária, atendendo o juízo de conveniência e oportunidade da administração, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo. (...) (STJ//
AgInt
no RMS n. 62.055/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 28/4/2022.)”

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 591/80 DO ESTADO DO MATO GROSSO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. EFETIVO MILITAR. DÉFICIT. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O Decreto nº 591/80 do Estado do Mato Grosso prevê expressamente a hipótese de movimentação do policial militar para o atendimento de necessidade do serviço. II - Na espécie, as justificativas para a transferência do recorrente se fizeram acompanhar de dados que denotam o déficit de efetivo em certas regiões do Estado, como aquela para qual o militar fora removido. III - Havendo anteparo fático e inexistindo, por outro lado, indícios de eventual desvio de finalidade, a movimentação determinada pela autoridade dita coatora traduz-se em exercício regular do poder discricionário da Administração Pública. Recurso ordinário desprovido. (STJ// RMS: 30987 MT 2009/0232484-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2010)”

A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido, ponderou os princípios constitucionais da proteção à família e à saúde em detrimento da discricionariedade administrativa. No entanto, o
r
ecurso interposto pelo Estado de Mato Grosso defende a necessidade de estrita observância aos requisitos legais.

No caso concreto, o recorrido não cumpriu o requisito indispensável previsto no § 1º do art. 51 da Lei Complementar nº 04/1990, qual seja, a apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD. A decisão de primeiro grau se baseou apenas em laudos particulares (
ID
/PJe2 353313384), o que, por si só, é insuficiente para criar um direito subjetivo à remoção.

Ademais, o recorrido alega a necessidade de cuidar de sua genitora. Contudo, a legislação estadual, ao tratar da remoção por motivo de saúde de familiar, não inclui a genitora no rol de dependentes para este fim específico, o qual se restringe, em regra, a cônjuge, companheiro e filhos.
Vale destacar que n
ão há nos autos prova de que a Sra. Janaina Abreu de Morais seja dependente legal do servidor para fins administrativos.

Outro ponto que merece destaque é a ausência de provas robustas de que o município de Alta Floresta/MT carece da infraestrutura médica necessária para o acompanhamento
gestacional
da esposa
e neonatal do filho
do recorrido
,
ou
mesmo
para o tratamento de sua mãe. Essa alegação, desprovida de comprovação, enfraquece o argumento de imprescindibilidade da remoção.

Embora a situação familiar do recorrido seja sensível, envolvendo o nascimento de um novo filho (ID/PJe2 353313394) e a saúde de seus familiares, a proteção à unidade familiar não é um direito absoluto que se sobreponha
indistintamente
ao interesse público e aos requisitos legais expressos para a movimentação de um servidor público recém-empossado, que tinha prévia ciência da possibilidade de lotação em qualquer unidade do Estado, conforme edital do concurso.

Dessa forma, o ato da Administração Pública que indeferiu o pedido de remoção não se mostra ilegal ou abusivo, mas sim pautado na discricionariedade e na ausência de preenchimento dos requisitos legais pelo servidor.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026